Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ACADEMIA DE GINÁSTICA EASY FIT EIRELI, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança, impetrado em razão de ato reputado ilegal do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Narrou a impetrante que firmou contrato de compra e venda de um imóvel e, ao levar o título a registro, foi exigido o recolhimento do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Imóveis por Natureza ou Acessão Física e de Direitos Reais Sobre Imóveis – ITBI. A cobrança do tributo antes de concluído o registro do título translativo de propriedade seria ilegal, posto que somente com a conclusão do ato estaria perfectibilizada a transmissão de propriedade e, portanto, o fato gerador. Requereu a antecipação da tutela recursal para que “seja afastada a exigência da autoridade coatora de recolhimento do ITBI antes do registro do instrumento particular de compra e venda com alienação fiduciária, pedindo-se que a decisão seja comunicada ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 32833902. O pedido liminar foi indeferido (ID. 33060503). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que denegou a ordem e extinguiu o processo com resolução do mérito em 08/04/2022. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105